Tribunal: TJES
Processo: 0000265-41.2018.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000265-41.2018.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ELZA PEREIRA DA SILVA ENGELHART

RELATOR(A):

Des. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO REGULAR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória por danos patrimoniais e extrapatrimoniais por fato do serviço ajuizada por aposentada em face de instituição financeira, visando à declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, à devolução dos valores descontados indevidamente de seus proventos e à condenação por danos morais. Sentença de procedência para anular o contrato, determinar a restituição dos valores e fixar indenização por danos morais em R$ 3.000,00. Apelação da instituição financeira, com alegação de regularidade da contratação e pedido de improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, de compensação dos valores supostamente recebidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do cartão de crédito consignado pela parte autora; e (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais em decorrência dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula nº 297 do STJ.

2.
A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e prescinde da demonstração de culpa.

3.
O banco apelante não comprovou a efetiva contratação do cartão de crédito consignado, limitando-se a alegar contratação por telefone sem apresentar o contrato assinado ou comprovante de recebimento do suposto cheque enviado à consumidora.

4.
A gravação telefônica revela informação inverídica prestada pela atendente, que afirma não se tratar de empréstimo, configurando falha no dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, e vantagem excessiva à instituição financeira, nos termos do art. 51, IV, do mesmo diploma.

5.
A ausência de comprovação da contratação e do uso do cartão evidencia vício na formação do contrato e impossibilita a cobrança, tornando legítima sua nulidade e a restituição dos valores descontados.

6.
A fixação da indenização por dano moral em R$ 3.000,00 é proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e da função pedagógica da reparação civil.

7.
A tese adotada está em consonância com jurisprudência consolidada do TJES quanto à invalidade de contratos de cartão de crédito consignado firmados sem informação clara ao consumidor vulnerável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre instituições financeiras e seus clientes.

A ausência de prova da contratação regular e da entrega de informações claras ao consumidor vulnerável autoriza a nulidade do contrato.

A imposição de descontos indevidos em proventos de aposentadoria caracteriza falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 6º, III e 51, IV; art. 14, caput e § 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 297; TJES, Ap. Cív. nº 5000082-11.2023.8.08.0011, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câm. Cível, j. 2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000265-41.2018.8.08.0044

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADA: ELZA PEREIRA DA SILVA ENGELHART

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação indenizatória por danos patrimoniais e extrapatrimoniais por fato do serviço” ajuizada por ELZA PEREIRA DA SILVA ENGELHART, ora Apelada, em face de BANCO BMG S.A., ora Apelante.

Pela sentença de fls. 265/266v, o Juízo a quo julgou procedente a pretensão autoral para (a) declarar nulo o contrato firmado entre as partes, desconstituindo o débito e determinando a devolução dos valores descontados da Apelada; bem como (b) condenar o Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação de fls. 268/275, pugnando pela reforma da sentença, com o subsequente julgamento de improcedência dos pedidos autorais, aduzindo a ausência de conduta ilícita, eis que a contratação foi regularmente realizada entre as partes, tampouco restituição dos valores descontados dos proventos de aposentadoria da Apelada. Requer, sucessivamente, seja autorizada a compensação dos valores disponibilizados à Apelada em conta-corrente.

A Apelada apresentou contrarrazões de fls. 340/345, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de maio de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000265-41.2018.8.08.0044

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADA: ELZA PEREIRA DA SILVA ENGELHART

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de “ação indenizatória por daos patrimniais e extrapatrimoniais por fato do serviço” ajuizada por ELZA PEREIRA DA SILVA ENGELHART, ora Apelada, em face de BANCO BMG S.A., ora Apelante.

Pela sentença de fls. 265/266v, o Juízo a quo julgou procedente a pretensão autoral para (a) declarar nulo o contrato firmado entre as partes, desconstituindo o débito e determinando a devolução dos valores descontados da Apelada; bem como (b) condenar o Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação de fls. 268/275, pugnando pela reforma da sentença, com o subsequente julgamento de improcedência dos pedidos autorais, aduzindo a ausência de conduta ilícita, eis que a contratação foi regularmente realizada entre as partes, tampouco restituição dos valores descontados dos proventos de aposentadoria da Apelada. Requer, sucessivamente, seja autorizada a compensação dos valores disponibilizados à Apelada em conta-corrente.

A Apelada apresentou contrarrazões de fls. 340/345, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De início, impende destacar que a relação jurídica que envolve as partes possui natureza consumerista, haja vista o expresso teor da
S
úmula n. 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que preceitua:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No que toca à responsabilidade do Apelante, consoante cediço, o Código de Defesa do Consumidor dispensa a análise de culpa, dispondo, em seu art. 14, que respondem objetivamente os fornecedores de serviço pelos danos causados, exceto se demonstrada a ocorrência de qualquer das excludentes previstas no § 3º, do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, o Apelante alega a regular contratação, por telefone, de cartão de crédito consignado pela Apelada.

Nada obstante, extrai-se que o Apelante sequer acostou aos autos o instrumento contratual firmado, cingindo-se, portanto, a alegar que a contratação foi realizada por telefone.

Verifica-se, da mídia acostada aos presentes autos, que se referiria ao contato telefônico realizado com a Apelada, que lhe fora informado que receberia um cheque pelos Correios, que deveria ser deposito em conta corrente, e, apenas após isso, haveria o envio do referido cartão de crédito.

Nada obstante, o Apelante não comprova o efetivo recebimento, pela Apelada, dos referidos cheques mediante juntada do comprovante do respectivo AR devidamente assinados por esta.

Cabe, ainda, destacar que o documento acostado às fls. 85, sob a rubrica de TED, aponta valor (R$165,10 (cento e sessenta e cinco reais e dez centavos)) diverso daqueles informados na ligação telefônica como aqueles que lhes seriam supostamente enviados em cheque - R$ 1.054,48 (mil e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) e R$ 1.076,04 (mil e setenta e seis reais e quatro centavos), conforme mídia 2, aos 15 minutos e dez segundos e aos 24 minutos e 55 segundos (fls. 211) -, e referentes, respectivamente, aos benefícios de aposentadoria e pensão por morte percebidos pela Apelada.

Além disso, na referida gravação telefônica (mídia 1, às fls. 211), extrai-se que, aos 12 minutos e 50 segundos, que a atendente afirma categoricamente não se tratar de empréstimo, induzindo, portanto, a Apelada, pessoa flagrantemente humilde e hipossuficiente, em erro.

Ademais, em detido exame das faturas que acompanham a contestação, resta demonstrado que não houve utilização regular do referido cartão de crédito.

Dessa forma, o Apelante não comprovou concretização da contratação pela Apelada - já que esta estava condicionada ao recebimento, por esta do suposto cheque que lhe seria enviado mediante AR -, tampouco restando demonstrado o efetivo recebimento e uso do referido cartão pela Apelada, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
.

Ressai dos autos, portanto, a ocorrência de violação ao dever de informação insculpido no inciso III, do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor, e, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, já que lhe foi expressamente informado que não se tratava de empréstimo, com a imposição de desvantagem excessiva para o consumidor em benefício da instituição financeira, nos termos do inciso IV, do art. 51, também do diploma consumerista.

Nesse mesmo sentido, já decidiu a Colenda Segunda Câmara Cível no julgamento da apelação cível n. 5000082-11.2023.8.08.0011, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Fabio Clem de Oliveira, assim ementado:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ESPÉCIE. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONHECIMENTO DA NATUREZA DO CONTRATO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR. TRANSMUDAÇÃO DO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou, na Súmula nº 297, o entendimento sobre a natureza da relação estabelecida ente as instituições financeiras e os usuários dos serviços por elas prestados, como de consumo, e, consequente, que a ela se aplica o Código de Defesa do Consumidor. 2. - O contrato de empréstimo consignado pela espécie de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo. 3. - Todavia, o art. 6º o Código de Defesa do Consumidor dispõe que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 4. -
E é público e notório que idosos aposentados e beneficiários da previdência social são contatados e assediados, muitas vezes diariamente, por ligações telefônicas das mais diversas instituições financeiras com ofertas de empréstimo, sempre com a informação de que se trata do clássico empréstimo consignado, como sói ocorrer com a apelante
. 5. - As instituições financeiras vivem dos juros e taxas de administração cobrados pelos empréstimos contratados com usuários que se utilizam de seus serviços, quase sempre, nos momentos de maior vulnerabilidade causada por dificuldades financeiras, enquanto que seus respectivos empregados alimentam-se das compensações financeiras pelas metas batidas com o fechamento dos negócios. 6. - Não lhes importa a situação individual de cada usuário e jogam com a expectativa da impunidade, pois dentre os milhares de afetados por tais empréstimos, uma irrisória parcela busca a justiça para anular ou readequar a contratação. 7. - Mesmo que se leve em conta que a pessoa que celebra um contrato de empréstimo por telefone celular e fornece seus documentos pessoais por fotografia, assina o contrato digitalmente por biometria facial aferível pelo encaminhamento de uma “selfie” (autorretrato), pela geolocalização da ligação telefônica, pela identificação do “ID” do próprio telefone, mas não nega a contratação e nem que tenha se utilizado do valor emprestado,
é absolutamente razoável considerar que tendo a contratação sido formalizada numa ligação telefônica, o pouco tem de interação torna impossível dar informações claras e precisas o suficiente sobre a natureza do contrato nas tratativas articuladas entre as partes.
9. -
Por diversas razões, portanto, dentre as quais se incluem casos concretos de contratações com pessoas que não sabem ler e escrever e, que por isto, não têm capacidade de compreender o mínimo das disposições das cláusulas contratuais, em todas as hipóteses em que o usuário do serviço bancário alegue falta de informação sobre a espécie do contrato celebrado é perfeitamente razoável considerar suas características pessoais para se aferir o grau de vulnerabilidade sob o qual atua no momento de estabelecer tais relações obrigacionais
. 10. - Hipótese em que a celebração do contrato é incontroversa e a apelante não a nega e nem que tenha utilizado o valor que lhe foi emprestado. 11. - Todavia, a falta de informações claras e precisas ao consumidor acerca da natureza do contrato celebrado tem aptidão para viciar a manifestação de vontade do tomador do empréstimo e levá-lo a contratar empréstimo por uma modalidade diversa da que pretendida, circunstância que induvidosamente materializa ato ilícito omissivo, que subtrai a legalidade do pacto, do que decorre a obrigação da transmudação de sua natureza de contrato de empréstimo consignado pela espécie de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) para a espécie clássica de empréstimo consignado, com a taxa de juros estabelecida pelo Banco Central.(...)”

Assim, tenho por acertadas as razões de decidir lançadas pelo Juízo
a quo
ao analisar as circunstâncias fáticas que permeiam a presente demanda.

Por sua vez, no que pertine à condenação por dano moral, é cediço que, para a fixação do quantum a ser indenizado, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

No caso sub examine, entendo que o valor fixado pelo magistrado de primeiro grau a título de indenização, isto é, R$ 3.000,00 (três mil reais), afigura-se condizente com as circunstâncias do caso concreto e com o que esta Colenda Primeira Câmara Cível vem decidindo em situações análogas à presente, não merecendo, portanto, reforma.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Por fim, na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.